Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-77.2022.8.11.0039
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000539-77.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE CELULAR - ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar do equívoco do próprio autor que, na qualidade de digitador, pagou via aplicativo do BANCO BRADESCO, e o mesmo digitou o código de barras de forma errada. O valor pago se reverteu em favor da reclamada.

No tocante aos danos morais, os mesmos são evidentes. A conduta da apelada foi capaz de interferir na esfera psicológica do autor, visto que o mesmo teve os serviços suspensos em razão da conduta ilícita perpetrada pela reclamada que ao ser informada do pagamento não efetuou a baixa.

A indenização por dano moral deve ser fixada quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para confirmar a liminar deferida, condenando à reclamada ao pagamento de dano moral (R$ 3.000,00),
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo

PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONFIRMAR a decisão liminar proferida e, b) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida em suas razões recursais alega a ausência de ilícito e que houve erro de digitação por parte do autor.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Da análise dos autos, verifico que, muito embora exista divergência na numeração do código de barras, o pagamento foi direcionado a empresa de telefonia, sendo enviado o comprovante correspondente pelo consumidor, que não logrou em reverter a suspensão de essenciais serviços.

Desta feita, em que pese ausente o ato ilícito quando da suspensão, vez que assim realizado em decorrência da divergência da numeração do código de barras, de onde o sistema da Recorrente não acusou o pagamento, este se mostra presente quando da permanência da suspensão, já que, com o envio do comprovante correspondente, cujo pagamento foi direcionado a própria Recorrente, deveria esta registrá-lo em sistema, procedendo com a liberação de essenciais serviços.

Assim, restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da falha mencionada.

A Recorrente se insurge ainda quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendendo estar divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao quantum indenizatório fixado, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023